Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SENTENCIADO. RISCO DE JULGAMENTO CONFLITANTE. INEXISTÊNCIA.

1.A intenção da norma inserta no art. 55 do Código de Processo Civil é que os processos conexos tenham julgamento simultâneo a fim de evitar decisões conflitantes. No entanto, havendo o julgamento de algum deles a conexão não deve ser reconhecida diante da impossibilidade de garantia de julgamento conjunto, conforme o art. 55, § 1o, do CPC e entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 235/STJ).

2. Segundo o posicionamento da Corte superior estabelecido na súmula 235: A conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado.

3. In casu, ainda que seja reconhecida a identidade parcial das partes, causa de pedir ou de pedido entre as ações, não há que se falar em reunião dos feitos, pois houve a prolação de sentença incidindo, assim, a parte final do §1o do artigo 55 do Código de Processo Civil.

4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o JUÍZO DA 25a VARA CIVEL DE BRASÍLIA.